Tribunal: TRF3
Processo: 5010008-85.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
837/907)

5010008-85.2025.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010008-85.2025.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, BANCO DO BRASIL SA, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP73055-A

APELADO: FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDINEIA JONHSSON FREITAS - SP238429-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FILIPE JONHSSON FREITAS DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELADO: INGRID CARCALES - SP273132-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ABATIMENTO DE 1% DO SALDO DEVEDOR. MÉDICO ATUANTE NO SUS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA CAUSA MADURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, DO FNDE E DO BANCO DO BRASIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA EMERGÊNCIA SANITÁRIA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas por União, FNDE e Banco do Brasil em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de médico financiado pelo FIES, determinando que os réus procedessem à análise administrativa do requerimento de abatimento de 1% ao mês do saldo devedor, com fundamento no art. 6o-B, inciso III, da Lei no 10.260/2001, em razão de atuação no SUS durante a emergência sanitária da Covid-19. O autor narrou ter encontrado obstáculos sistêmicos no portal FIESMED para protocolar o requerimento administrativo, sem obter resposta das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há legitimidade passiva da União, do FNDE e do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a análise administrativa em vez de conceder diretamente o abatimento requerido; (iii) determinar se estão presentes as condições para aplicação da teoria da causa madura, com julgamento imediato do mérito em segundo grau; e (iv) fixar o período de vigência da emergência sanitária da Covid-19 para fins de cômputo do abatimento previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O FNDE, na qualidade de agente operador do contrato celebrado antes do segundo semestre de 2017, e o Banco do Brasil, como agente financeiro responsável pelo controle das amortizações, detêm funções relacionadas à adequada execução contratual, nos termos dos arts. 11, IV, e 12, b, II, da Portaria MEC no 209/2018, razão pela qual não há como reconhecer a ilegitimidade passiva de qualquer deles.

4. A União possui legitimidade passiva por exercer, por meio do Ministério da Educação, a gestão do FIES como formuladora de diretrizes e supervisora das regras do programa, consoante o art. 3o, I, "a" e "b", da Lei no 10.260/2001 e a jurisprudência consolidada desta Corte.

5. Não há julgamento extra petita. O pedido deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial, de modo que a determinação para análise administrativa é compatível com a causa de pedir, que narrou entraves sistêmicos no protocolo do requerimento no portal FIESMED. Contudo, a sentença apresentou vício de correlação interno — contradição entre fundamentação e dispositivo —, o que autoriza o julgamento do mérito em segundo grau.

6. Estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, II, do CPC): a questão é exclusivamente de direito; a prova técnica foi integralmente produzida pelo Ministério da Saúde por meio da Nota Técnica no 3242/2025-DEGEPS/SGTES/MS, com base nos registros do SCNES; houve pleno contraditório e ampla defesa em primeiro grau; e o julgamento imediato não acarreta supressão de instância nem prejuízo às partes.

7. A Nota Técnica no 3242/2025 concluiu pela não elegibilidade do autor para o abatimento ESF (art. 6o-B, II), pois ele exercia atividade como médico ortopedista e traumatologista em municípios não classificados como prioritários pelo Ministério da Saúde. Contudo, quanto ao abatimento Covid-19 (art. 6o-B, III), a análise realizada de ofício atestou a elegibilidade do autor, que atuou por dez meses como médico no SUS em estabelecimento cadastrado no SCNES durante o período pandêmico.

8. O período de vigência da emergência sanitária da Covid-19, para fins do abatimento previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001, estende-se de 20 de março de 2020 até 22 de maio de 2022, data em que a Portaria GM/MS no 913/2022 encerrou formalmente o estado de emergência, e não apenas até dezembro de 2020 — período restrito ao Decreto Legislativo no 6/2020. Os documentos juntados pelo autor comprovam sua atuação como médico no SUS nesse intervalo ampliado, junto ao Hospital do Pari e ao Pronto Atendimento Maria Dirce.

9. O aproveitamento dos atos processuais (art. 277 do CPC/2015), conjugado com o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88, e art. 4o do CPC/2015), impede a anulação da sentença com retorno ao primeiro grau, pois a decisão de origem, embora tecnicamente viciada, produziu resultado fático valioso — a elaboração da Nota Técnica no 3242/2025 — que constitui prova documental suficiente para o julgamento definitivo da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do FNDE e do Banco do Brasil desprovidas. Apelação da União parcialmente provida para anular a sentença por julgamento extra petita e, prosseguindo no exame do mérito, julgar procedente o pedido inicial do autor para reconhecer o direito ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor do FIES, nos termos do art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001, pelo período de vigência da emergência sanitária da Covid-19 compreendido entre 20/03/2020 e 22/05/2022.

Tese de julgamento: 1. A União, o FNDE e o Banco do Brasil são partes legítimas para figurar no polo passivo de demandas que versam sobre o abatimento do saldo devedor do FIES, dado o regime de gestão tripartite do programa, nos termos da Lei no 10.260/2001 e da Portaria MEC no 209/2018. 2. Não configura julgamento extra petita a decisão que determina a análise administrativa do requerimento de abatimento quando o autor narra entraves sistêmicos no protocolo do pedido, devendo o pedido ser interpretado lógica e sistematicamente à luz de toda a petição inicial. 3. Presentes os requisitos do art. 1.013, §3o, II, do CPC, o Tribunal pode julgar imediatamente o mérito em segundo grau, aproveitando a prova técnica produzida no cumprimento da tutela de urgência, sem que haja supressão de instância. 4. O período de vigência da emergência sanitária da Covid-19, para fins de concessão do abatimento de 1% do saldo devedor do FIES previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001, estende-se de 20/03/2020 a 22/05/2022, data do encerramento formal pelo Ministério da Saúde, não se limitando ao Decreto Legislativo no 6/2020.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 141, 277, 492, 932, 927, 1.013, §3o, I, II, III e IV; Lei no 10.260/2001, arts. 3o, I, "a" e "b", e 6o-B, II e III; Lei no 14.024/2020; Portaria MEC no 209/2018, arts. 11, IV, e 12, b, II; Portaria GM/MS no 188/2020; Portaria GM/MS no 913/2022; Portaria Conjunta SGTES/SAS no 3/2013; Decreto Legislativo no 6/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.246.288, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 19/03/2026; TRF3, ApCiv no 5001708-26.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, DJe 27/03/2026; TRF3, ApelRemNec no 5000253-04.2025.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, DJe 27/03/2026; TRF3, ApelRemNec no 5000599-98.2024.4.03.6107, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 13/10/2025; TRF3, ApCiv no 5004453-79.2024.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 14/10/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010008-85.2025.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, BANCO DO BRASIL SA, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP73055-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDINEIA JONHSSON FREITAS - SP238429-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FILIPE JONHSSON FREITAS DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELADO: INGRID CARCALES - SP273132-A

APELADO: FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas em face da sentença (ID 355719017), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que os réus (União, Banco do Brasil e FNDE) procedessem à análise do requerimento de pedido de abatimento do saldo devedor do FIES na esfera administrativa.

O FNDE sustentou ser parte ilegítima, considerando que o pedido de abatimento do autor não foi apreciado por circunstâncias imputáveis à União e a implementação do contrato dependeria do agente financeiro.

A União defendeu, preliminarmente, (1) ser parte ilegítima, por ser o FNDE o operador do contrato, e (2) que seria o caso de reconhecer a nulidade da sentença por ser extra petita, tendo em vista que o autor pediu a concessão do abatimento mensal de 1% do saldo devedor do financiamento e o Juízo a quo, em contrapartida,determinou a análise do requerimento na via administrativa.

No mérito, o ente federativo aduziu que (3) não produziu qualquer ato abusivo ou ilegal, (4) o benefício estaria limitado aos profissionais que atuaram no combate à pandemia de Covid-19 entre março a dezembro de 2020, pela previsão do Decreto Legislativo 6/2020, mencionado em lei, e não no período definido pela Portaria GM/MS 188/2020.

O Banco do Brasil sustentou, preliminarmente, (1) ser parte ilegítima, por ser mero prestador de serviço ao FNDE, e, no mérito, (2) que o abatimento seja limitado ao período expressamente previsto no Decreto 6/2020, afastando a aplicação das portarias ministeriais.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

Passa-se à análise das preliminares arguidas pelas partes: (1) de ilegitimidade passiva do FNDE, da União e do Banco do Brasil e (2) da nulidade da sentença por julgamento extra petita, em razão de suposto provimento jurisdicional diverso do pretendido na inicial.

O FNDE, apesar de não ser o agente financeiro, figurou como agente operador do contrato firmado pela autora, dado que o Contrato de Abertura de Crédito 162607743 foi celebrado em 05/03/2012, conforme cláusula primeira do Termo Aditivo (ID 355718679, f. 16), isto é, em momento anterior ao segundo semestre de 2017, de forma que a autarquia ainda exercia função fiscalizadora dos serviços contratos, nos termos do artigo 12, b, II, da Portaria MEC 209/2018.

O Banco do Brasil alegou não ter ingerência sobre os contratos de financiamento estudantil celebrados com o FIES, sustentando atuar como mero agente financeiro, contudo, exatamente por exercer essa função, deve controlar as amortizações, consoante artigo 11, IV, da Portaria MEC 209/2018.

Portanto, dado que ambos detêm funções relacionadas a assegurar a adequada execução contratual, não há como reconhecer a ilegitimidade passiva de qualquer desses, valendo destacar que este é o entendimento desta Corte:

ApCiv 5001708-26.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJe 27/03/2026: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ABATIMENTO DE SALDO DEVEDOR POR ATUAÇÃO NO COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19. PROFISSIONAL DE SAÚDE EM SERVIÇO NO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE E DO BANCO DO BRASIL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DEFERIDO E NÃO IMPLEMENTADO O BENEFÍCIO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) O FNDE, na qualidade de agente operador do FIES, e o Banco do Brasil, como agente financeiro, possuem legitimidade passiva para compor o polo da presente demanda, conforme o regime de gestão tripartite do programa estabelecido pela Lei no 10.260/2001, Portaria MEC no 209/2018 e Resolução CG-FIES no 36/2019. (...) . 2. O FNDE e o agente financeiro contratado possuem legitimidade passiva para responder judicialmente sobre o abatimento do saldo devedor do FIES. (...)” Por fim, quanto à questão da impossibilidade de julgamento da apelação mediante monocrática, observa-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 932, autoriza o julgamento monocrático, em consonância com o caráter vinculante dos precedentes previsto no artigo 927.

Por fim, é possível concluir pela legitimidade passiva da União, por participar da gestão do FIES, conforme artigo 3o, I, “a” e “b” da Lei 10.260/2001, enquanto Ministério da Educação, tanto na formulação de diretrizes, como na condição de supervisora das regras do programa.

Nesse mesmo sentido vem decidindo a jurisprudência desta Corte:

ApelRemNec 5000253-04.2025.4.03.6111, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJe: 27/03/2026: “MANDADO DE SEGURANÇA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ABATIMENTO DE 1% DO SALDO DEVEDOR. PROFISSIONAL DE SAÚDE ATUANTE NO SUS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. (...) A União detém legitimidade passiva para integrar o polo passivo das demandas relativas ao FIES, por intermédio do Ministério da Educação, como formuladora da política de financiamento e supervisora da execução das operações do Fundo, nos termos do art. 3o da Lei no 10.260/2001 e da jurisprudência consolidada do STJ e do TRF da 3a Região. (...) Tese de julgamento: A União é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que versam sobre abatimento do saldo devedor do FIES. (...)”

Reconhecida a legitimidade passiva dos réus, passa-se à análise da alegação de julgamento extra petita, consistente na suposta extrapolação dos limites da lide.

Na sentença (ID 355719017), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, para confirmar a tutela previamente requerida, que determinou a análise do pedido de abatimento do saldo devedor do FIES, por parte dos réus.

Na petição inicial, o autor formulou pedidos voltados diretamente à concessão do abatimento mensal de 1% do saldo devedor do financiamento, bem como ao recálculo do débito, conforme se verifica do teor dos requerimentos (ID 355718675, f. 20-21):

a) A concessão, inaudita altera pars, da tutela antecipada de urgência, para DECLARAR RECONHECIDAS AS CONDIÇÕES HÁBEIS AO ABATIMENTO mensal de 1% (um por cento) do saldo devedor do financiamento, enquanto médico integrante do SUS, durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, no período de março de 2020 a maio de 2023, junto a Associação Beneficente de Assistência Social Nossa Senhora do Pari, e na Unidade Básica, no PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE, desde fevereiro de 2021 até a presente data, e, consequentemente, promover o imediato recálculo do saldo devedor existente, para abater do saldo atual 61% (sessenta e um por cento), devendo, ainda, o FNDE instar o Agente Financeiro para que apresente o memorial e planilha de evolução contratual, inclusos o abatimento, além de se conceder tutela inibitória consistente na abstenção de que as Requeridas incluam o nome do autor ou dos fiadores em cadastros de restrição ao crédito, até o julgamento de mérito da presente ação, sob pena de multa diária. (...)

c) a PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, para declarar o direito do autor, na forma do art. 6o-B, inc. III, da Lei n. 10260/01, ao abatimento mensal de 1% (um por cento) do saldo devedor do financiamento, totalizando-se 61% (sessenta e um por cento) pelo total de meses trabalhados, até a presente, bem como proceder ao desconto e recálculo do saldo devedor, acostando-se aos presentes autos o novo cronograma de amortização com os valores atualizados, inclusive com a continuidade do abatimento de 1% sobre a dívida, enquanto o Autor permanecer trabalhando na Unidade Básica, no PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE; (...)

À primeira vista, a comparação formal entre os pedidos formulados e o provimento concedido poderia indicar aparente dissonância, ante a ausência de menção expressa ao requerimento administrativo ou à determinação de sua análise pelos réus.

Contudo, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial” (REsp 2246288, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 19/03/2026).

Na hipótese, verifica-se que o autor narrou a ocorrência dos seguintes entraves sistêmicos no protocolo do requerimento administrativo na inicial (ID 355718675, f. 3):

Desta feita, considerando que o autor totalizou 61 meses, ele tentou requerer administrativamente seu direito ao abatimento de 1% mensal sobre o saldo devedor consolidado de seu financiamento estudantil, por meio do site oficial http://fiesmed.saude.gov.br/, visto estar contemplado pelo disposto no art. 6o-B, inc. III, e § 4o, inc. II, da Lei n. 10.260/01 (alterada pela Lei n. 12.202/2010).

Ocorre que, para sua surpresa, ao acessar o site oficial do FIESMED, o autor se deparou com a impossibilidade de realizar o requerimento administrativo de abatimento, sendo exibida uma mensagem errônea no sistema, informando que “não é possível acessar o sistema”, conforme documento em anexo (doc. 10).

Devido à dificuldade encontrada no Sistema FIESMED, foi disponibilizado o e-mail (suporte.fiesmed@saude.gov.br) para o envio do print da tela com o aviso de erro, a fim de que o problema técnico fosse resolvido, permitindo assim uma nova solicitação através do site. No entanto, embora o autor tenha enviado o email, não houve retorno até a presente data (doc. 11)

Diante desse contexto fático, a determinação judicial para que fosse analisado o requerimento administrativo mostra-se compatível com a causa de pedir apresentada, não havendo falar em julgamento extra petita, ainda que não tenha havido pedido expresso nesse sentido.

Entretanto, a União alegou haver uma segunda espécie de contradição interna na decisão, decorrente da ausência de nexo entre a fundamentação, tendente a julgar o pedido improcedente por falta de provas quanto à atuação do autor no enfrentamento da Covid-19, e o dispositivo, que determinou a análise do requerimento administrativo.

De fato, no decorrer da fundamentação, o Juízo a quo efetivamente analisou as provas no sentido de julgar o mérito da demanda, referente ao direito de abatimento mensal de 1%, apesar de, ao final, ter concluído pela resolução da questão na via administrativa (ID 355719017, f. 9-12):

A parte autora, por sua vez, apresentou certificado de conclusão da residência médica em ortopedia e traumatologia realizada na Associação Beneficente de Assistência Social Nossa Senhora do Pari no período de 01/03/2018 a 28/02/2021 (Id 360977526). Tal especialidade foi contemplada pela Portaria Conjunta no 3/2013.

No entanto, como já visto, tal requisito deve ser cumulado com a atuação em equipe de estratégia de saúde da família em áreas e regiões prioritárias definidas pelo Ministério da Saúde.

A parte autora comprovou, por meio de seu histórico profissional, que exerceu a atividade médica no período pleiteado na inicial (março de 2020 a março de 2025), como médico ortopedista e traumatologista na Associação Nossa Senhora do Pari, no Pronto Atendimento Municipal Maria Dirce e em algumas UPAs (Id 360977528).

No entanto, os municípios de São Paulo, Guarulhos e Arujá, indicados no histórico não estão inseridos em área e regiões prioritárias, conforme disposto no Anexo I, da Portaria Conjunta no 3/2013, já mencionada. (...)

Na esteira dos julgados citados, revejo posicionamento anterior para acolher o período de 20/03/2020 a 22/05/2022, como de vigência da emergência sanitária, para fins de abatimento do saldo devedor do FIES.

A parte autora não apresentou nenhuma declaração que comprove ter exercido atividade médica para o enfrentamento da Covid-19.

No entanto, entendo que o abatimento pretendido deve ser analisado na esfera administrativa, tal como determinado em sede de tutela de urgência.

Verifica-se, portanto, não ocorrer julgamento extra petita, relativo à concessão de provimento jurisdicional diverso do requerido, mas sim fundamentação deficiente, marcada por contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo da sentença.

Entretanto, resta analisar se seria o caso de aplicar a teoria da causa madura ou determinar a baixa dos autos.

O "princípio da causa madura" veio positivado no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil de 2015:

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I – reformar sentença fundada no art. 485; II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir; III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; IV – decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação."

No caso vertente, a sentença de origem, ao determinar que as rés procedessem à análise administrativa do pedido, foi proferida sem o julgamento do mérito substancial pleiteado pelo autor — qual seja, o reconhecimento do direito ao abatimento de 1% sobre o saldo devedor do FIES. Tal decisão possui natureza próxima à sentença terminativa (que não resolve o mérito), na medida em que remete a questão central da lide à apreciação administrativa, sem declará-la procedente ou improcedente quanto ao direito material.

A doutrina processual moderna consagra que o "princípio da causa madura" ou "teoria da causa madura" visa evitar o desperdício jurisdicional e a procrastinação desnecessária dos processos.

Como leciona Fredie Didier Jr., o dispositivo em questão representa uma exceção ao princípio do duplo grau, justificada pela efetividade processual: quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento de mérito, a devolução ao juízo de origem representaria apenas demora sem qualquer benefício concreto às partes.

No presente caso, encontram-se reunidas todas as condições para o imediato julgamento do mérito pelo Tribunal, a saber:

(i) a questão é exclusivamente de direito — a análise dos requisitos legais e dos documentos técnicos já carreados aos autos é suficiente para a decisão;

(ii) a prova técnica foi integralmente produzida — o Ministério da Saúde realizou, de ofício e em razão da decisão judicial, análise minuciosa da situação profissional do autor, com base nos registros do SCNES, consubstanciada na Nota Técnica no 3242/2025 (ID 355719033), juntada, ainda, em primeiro grau de jurisdição;

(iii) não há supressão de instância — ambas as partes tiveram plena oportunidade de contraditório e ampla defesa no primeiro grau, sendo que as rés contestaram o feito e a União Federal chegou a opor embargos de declaração;

(iv) não há prejuízo às partes — o julgamento imediato apenas acelera a entrega da prestação jurisdicional definitiva, sem privá-las de qualquer garantia processual.

Assim, com fundamento no artigo 1.013, §3o, incisos I e II, do CPC, está autorizado o julgamento imediato do mérito por este Tribunal, aproveitando-se todo o substrato probatório e técnico produzido no bojo do cumprimento da tutela de urgência.

Na mesma esteira, o princípio da correlação ou princípio da congruência, positivado nos artigos 141 e 492 do CPC/2015, estabelece que o juiz está adstrito ao pedido formulado pelo autor, sendo-lhe vedado conceder prestação jurisdicional diversa daquela requerida, seja em qualidade (decidindo coisa diferente — julgamento extra petita), seja em quantidade (decidindo além — julgamento ultra petita), seja deixando de decidir (julgamento citra petita).

No caso concreto, a parte autora formulou pedido expresso e específico de reconhecimento do direito ao abatimento de 1% sobre o saldo devedor do FIES, bem como a implantação imediata desse abatimento e a apresentação de novo cronograma de amortização. Tratava-se, portanto, de pedido condenatório com natureza constitutiva, pleiteando a modificação da relação jurídico-contratual.

Este Tribunal, em sede recursal, deve reconhecer que, muito embora a sentença tenha apresentado vício de correlação — por não ter julgado o mérito do pedido tal como formulado —, a consequência processual adequada não é simplesmente anulá-la para que seja proferida nova sentença. Ao contrário, nos termos do artigo 1.013, §3o, II, do CPC, a decretação de nulidade da sentença por incongruência com o pedido autoriza o julgamento imediato do mérito pelo próprio Tribunal.

Há que se consignar, outrossim, que o caminho adotado pela sentença de origem — de remeter a análise à esfera administrativa — não se mostrou, na prática, prejudicial às partes. Ao contrário, produziu um resultado de grande valia: provocou a realização de análise técnica completa e minuciosa pelo órgão administrativo competente (Ministério da Saúde), cujas conclusões ora se encontram disponíveis nos autos e permitem o julgamento definitivo da lide com muito maior precisão fática do que seria possível à época da sentença.

Ademais, o princípio do aproveitamento dos atos processuais, derivado do princípio da instrumentalidade das formas e consagrado no artigo 277 do CPC/2015, determina que os atos processuais não devem ser declarados nulos quando houver atingido sua finalidade, ainda que praticados de forma diversa da prescrita em lei.

O decisum de primeiro grau provocou o Ministério da Saúde a realizar, de ofício e com base em dados oficiais do SCNES, a análise pormenorizada da situação profissional do autor, que sequer havia formulado requerimento administrativo prévio para o abatimento Covid-19. O resultado dessa análise — a Nota Técnica no 3242/2025, com todos os seus Anexos — constituiu prova técnica de altíssima qualidade, produzida pelo próprio órgão administrativo competente, que ora integra os autos.

Por este motivo, a anulação pura e simples da sentença, com retorno dos autos ao primeiro grau para nova prolação, seria medida ineficiente, sem qualquer ganho às partes, e violaria o princípio da duração razoável do processo (artigo 5o, LXXVIII, da CRFB/88 e artigo 4o do CPC/2015).

De sorte que, o aproveitamento dos atos processuais, neste contexto, opera em duas dimensões: (i) a sentença, embora tecnicamente viciada pela incongruência, produziu o resultado fático desejado; e (ii) a análise técnica dela derivada constitui prova documental válida e suficiente para o julgamento imediato do mérito em segundo grau, aliada ao documento juntado pelo autor no ID 355718983 (Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (http://cnes.datasus.gov.br)), mesmo documento utilizado para a análise no âmbito administrativo.

A análise administrativa realizada pelo Ministério da Saúde, consubstanciada na Nota Técnica no 3242/2025-DEGEPS/SGTES/MS (SEI no 0048631448) e no Despacho SGTES/CGOEX/SGTES/MS de 04/12/2025 (SEI no 0052195003), documentos que ora integram os autos, nos traz elementos importantes.

A Nota Técnica no 3242/2025 estabeleceu, de plano, que o sistema FIESMED — disponibilizado para a realização dos requerimentos de concessão dos benefícios do FIES relacionados à saúde — foi definitivamente descontinuado, e que, desde janeiro de 2025, as análises passaram a ser realizadas de ofício anualmente com base em banco de dados fornecido pelo FNDE. Nessa sistemática, a situação profissional do autor foi analisada de ofício pelo Ministério da Saúde, com a seguinte conclusão:

"6.2. A análise realizada de acordo com as condições estabelecidas no art. 6o-B, inciso II, da Lei no 10.260/2001, constatou que a parte autora não atendeu aos requisitos exigidos, sendo considerada não elegível para a concessão do benefício, haja vista que além de não ter atuado como médico de ESF em município considerado prioritário pelo Ministério da Saúde, não consta nos autos Declaração do gestor municipal atestando se tratar de região que compõe os 20% mais pobres do município. Ademais, o requisito da carga horária de 40 (quarenta horas) semanais também não foi totalmente cumprido em todo o período solicitado pelo autor, de acordo com as informações extraídas do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES."

Os itens de análise do abatimento ESF foram assim sistematizados pelo Ministério da Saúde (item 6.3 da Nota Técnica):

"a) ser médico integrante de Equipe de Saúde da Família (ESF) oficialmente cadastrada ou médico militar das Forças Armadas, com atuação em áreas e regiões com carência no provimento e dificuldade de retenção de médicos, definidas como prioritárias pelo Ministério da Saúde – requisito não atendido;

b) ter, no mínimo, 1 (um) ano de trabalho ininterrupto nas condições supramencionadas (art. 6o-B, § 4o, inciso I) – requisito não atendido;

c) ter firmado o contrato de financiamento até o segundo semestre de 2017 (art. 6o-B, § 7o) – análise de competência do agente operador/financeiro;

d) se encontrar na fase de amortização do financiamento e adimplente com as parcelas (art. 7o da Portaria Normativa MEC no 7, de 26 de abril de 2013) – análise de competência do agente operador/financeiro."

Essa conclusão é consistente com o apurado nos autos judiciais. Com efeito, a sentença de origem já havia observado que os municípios de São Paulo, Guarulhos e Arujá, nos quais o autor exercia sua atividade, não estavam inseridos nas áreas e regiões prioritárias constantes do Anexo I da Portaria Conjunta SGTES/SAS no 3/2013. Ademais, o SCNES (Anexo da NT 3242, SEI no 0048631476) demonstra que o autor exercia a atividade médica como Médico Ortopedista e Traumatologista (CBO 225270), e não como integrante de Equipe de Saúde da Família — o que, por si só, já afasta a incidência do inciso II do artigo 6o-B.

As informações relativas à análise ESF foram encaminhadas ao FNDE por meio do Ofício no 13/2025/CGPLAD/DGAPS/SAPS/MS (SEI no 0052000541), no qual o autor aparece listado como NÃO ELEGÍVEL, sem nenhuma competência consecutiva de meses elegíveis.

Quanto ao abatimento previsto no inciso III do artigo 6o-B — referente à atuação no SUS durante o período da emergência sanitária da Covid-19 —, o Ministério da Saúde consignou, inicialmente, que não localizou nenhum requerimento administrativo prévio formulado pelo autor (item 6.5 da NT 3242). Não obstante, em razão da ação judicial, procedeu à análise de ofício da situação profissional do autor, com os seguintes resultados:

"6.6. Contudo, em razão da ação judicial em questão, esta Pasta Ministerial procedeu à análise da situação profissional da parte autora, considerando as condições estabelecidas no art. 6o-B, inciso III, da Lei no 10.260, de 2001, bem como os dados extraídos do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES, e constatou que, em que pese a ausência do requerimento administrativo, o profissional atendeu os demais requisitos exigidos, sendo considerado elegível para a concessão do benefício, haja vista que atuou por 10 (dez) meses como médico no SUS durante o período da emergência sanitária decorrente da pandemia da covid-19, considerando o período de vigência do Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, de maio a dezembro de 2020."

Os requisitos analisados foram os seguintes (item 6.6 da NT 3242):

"a) ser médico, enfermeiro e demais profissionais da saúde que trabalhem no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020 – REQUISITO ATENDIDO;

b) ter, no mínimo, 6 (seis) meses de trabalho nas condições supramencionadas – REQUISITO ATENDIDO;

c) ter firmado o contrato de financiamento até o segundo semestre de 2017 – análise de competência do agente operador/financeiro."

O Ministério da Saúde apurou que o autor atuou por 10 (dez) meses como médico no SUS durante o período da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, no período de maio a dezembro de 2020 (conforme dados do SCNES), junto à Associação Nossa Senhora do Pari. A análise concluiu pela ELEGIBILIDADE do autor para o benefício Covid-19, com fundamento nos dados objetivos do SCNES.

As informações referentes à análise Covid-19 foram encaminhadas ao FNDE por meio do Ofício no 1771/2025/DEGEPS/SGTES/MS (SEI no 0048632411), acompanhado da Nota Técnica no 3242/2025 e dos respectivos anexos, para adoção das providências de competência da autarquia, tendo em vista que a deliberação, implemento do benefício e comunicação ao agente financeiro são de responsabilidade do FNDE

Estabelecidas as premissas acima, o ponto relevante a ser dirimido em segunda instância refere-se ao período de vigência da emergência sanitária da Covid-19, para fins de concessão do abatimento previsto no inciso III do artigo 6o-B da Lei no 10.260/2001.

É importante notar que o próprio Ministério da Saúde, na Nota Técnica no 3242/2025 (item 4.4), ao tratar do período de vigência da emergência sanitária, consignou que o Decreto Legislativo no 6/2020 teve sua vigência de março a dezembro de 2020, embora reconheça que a emergência foi declarada pela Portaria GM/MS no 188/2020 e encerrada pela Portaria GM/MS no 913/2022 (em 22/05/2022). Na análise concreta do autor, o Ministério considerou o período do Decreto Legislativo (maio a dezembro de 2020), apurando 10 (dez) meses de atuação.

Não obstante o período reonhecido pela Administração, verifica-se pelo documento juntado pela parte autora, ID 355718983 – fls. 39 a 52 (pelo qual se afere tratar-se de cópia impressa de documento oficial pelas quais estão disponíveis no site do CNES (http://cnes.datasus.gov.br)), que atuou como médico no período pandêmico, de março de 2020 a maio de 2022, no HOSPITAL DO PARI e no PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE no município de Guarulhos, na qualidade de médico no Sistema Único de Saúde, devendo ser reconhecido também o respectivo período.

Nesse sentido, colho a jurisprudência desse E. Tribunal

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. FIES. ABATIMENTO DE 1% DO SALDO DEVEDOR . ATUAÇÃO MÉDICA NO SUS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE E DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à remessa necessária e às apelações da União e do FNDE, mantendo sentença concessiva de segurança para assegurar abatimento mensal de 1% do saldo devedor do FIES à impetrante, médica atuante no SUS durante a pandemia da Covid-19.II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se há legitimidade passiva da União e do FNDE para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para concessão do abatimento de 1% previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001; e (iii) saber se a ausência de regulamentação ou resistência administrativa impede o reconhecimento do direito.III. Razões de decidir A legitimidade do FNDE e da União é reconhecida com base na legislação de regência do FIES, que lhes atribui responsabilidades pela administração e supervisão do programa . A atuação da impetrante no SUS entre março de 2020 e fevereiro de 2022, aliada ao contrato do FIES celebrado em 2012, comprova o cumprimento dos requisitos legais do art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001. A ausência de regulamentação específica não impede o exercício de direito expressamente previsto em lei, tampouco se verifica falta de interesse de agir diante da comprovação de pretensão resistida . Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados, por ausência de omissão, erro ou contradição, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria.IV. Dispositivo e tese Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. O art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001 assegura o abatimento mensal de 1% do saldo devedor do FIES a médicos que atuaram no SUS durante a emergência sanitária da Covid-19. 2 . A ausência de regulamentação não afasta o direito legalmente previsto. 3. São legítimos para figurar no polo passivo da demanda o FNDE e a União, conforme a gestão tripartite do FIES.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 1.021, 1.022 e 485, VI; Lei no 10.260/2001, art . 6o-B, III; Portaria GM/MS no 913/2022. Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5000735-80.2024.4 .03.6112, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto Junior, j . 21.11.2024; TRF3, ApelRemNec 5001330-74.2023 .4.03.6125, Rel. Des . Federal José Carlos Francisco, j. 14.11.2024. (TRF-3 - ApelRemNec: 50005999820244036107, Des. Fed. RENATA ANDRADE LOTUFO, Julgamento: 13/10/2025, 2a Turma, Publicação: 14/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO ADIMPLENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 14.375/2022. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por JOÃO DIOGO DALL IGNA contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto à UNIÃO, por ilegitimidade passiva, e julgou improcedente o pedido de aplicação analógica dos descontos previstos na Lei n. 14.375/2022 ao contrato adimplente de financiamento estudantil – FIES . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNIÃO possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação envolvendo contrato de FIES; e (ii) estabelecer se é possível aplicar, por analogia, os descontos da Lei n. 14 .375/2022 aos contratos adimplentes do FIES e se a distinção realizada pela norma viola algum princípio constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A União detém legitimidade passiva, na medida em que figura, por intermédio do Ministério da Educação, como formuladora da política de oferta de financiamento e supervisora da execução das operações do Fundo, sendo, portanto, sua co-gestora . Precedentes. 4. Os descontos e benefícios instituídos pela Lei n. 14 .375/2022 têm aplicação restrita a contratos inadimplentes, conforme critérios objetivos expressamente previstos na norma, não alcançando, portanto, os contratos adimplentes. 5. A ampliação indiscriminada de tais medidas pelo Poder Judiciário interfere indevidamente em política pública, podendo comprometer a sustentabilidade e finalidade social do programa FIES. 6 . A diferenciação legal entre adimplentes e inadimplentes se justifica em razão da existência de situações jurídicas distintas, não havendo violação ao princípio da isonomia. 7. A Resolução CG- FIES n. 51/2022 previu desconto para contratos adimplentes em fase de amortização em 30/12/2021, desde que requerido no prazo entre 01/09/2022 e 31/12/2022, o que não se verificou nos autos . 8. Sentença reformada, apenas para reconhecer a legitimidade passiva da União. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A União possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute condições contratuais do FIES, por exercer a co-gestão do programa. 2 . Os benefícios de renegociação e desconto previstos na Lei n. 14.375/2022 aplicam-se exclusivamente aos contratos inadimplentes do FIES e a aplicação analógica desses benefícios a contratos adimplentes caracteriza indevida interferência judicial em política pública. 3. O tratamento diferenciado se justifica pela existência de relações jurídicas distintas, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da lei por violação ao princípio da isonomia ou de qualquer outro princípio constitucional. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.260/2001, art . 3o, I, a e b; art. 5o-A, §§ 1o, 1o-B e 4o; Lei n. 14.375/2022, arts . 2o e 5o; Resolução CG- FIES n. 51/2022, art. 1o, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1 .108.125/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, j . 19.05.2011; STJ, AgRg no REsp 1.202 .818/PR, Rel. Min. Castro Meira, j. 25 .09.2012; TRF3, AI 5032904-26.2024.4 .03.0000, Rel. Des. José Carlos Francisco, j . 03.06.2025; TRF3, AI 5018915-50.2024 .4.03.0000, Rel. Des . Renato Lopes Becho, j. 10.06.2025; (TRF-3 - ApCiv: 50044537920244036114, Des. Fed. AUDREY GASPARINI, Julgamento: 14/10/2025, 2a Turma, Publicação: 17/10/2025)

Ante o exposto, rejeito as preliminares de ilegitimidade ad causam, e dou parcial provimento ao apelo da União para anular a sentença por julgamento extra petita e, prosseguindo no exame do mérito, julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do autor ao benefício previsto no art. 6o-B, inciso III, da Lei no 10.260/2001, com a redação dada pela Lei 14.024/2020, ao abatimento do percentual de 1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, previsto no ordenamento por ter trabalhado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, até o seu encerramento, ocorrido com a vigência da PORTARIA No 913, de 22 de abril de 2022, ocorrido 30 dias após sua publicação, em 22/05/2022, ficando desprovidos os recursos das rés, em relação ao mérito.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ABATIMENTO DE 1% DO SALDO DEVEDOR. MÉDICO ATUANTE NO SUS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA CAUSA MADURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, DO FNDE E DO BANCO DO BRASIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA EMERGÊNCIA SANITÁRIA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas por União, FNDE e Banco do Brasil em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de médico financiado pelo FIES, determinando que os réus procedessem à análise administrativa do requerimento de abatimento de 1% ao mês do saldo devedor, com fundamento no art. 6o-B, inciso III, da Lei no 10.260/2001, em razão de atuação no SUS durante a emergência sanitária da Covid-19. O autor narrou ter encontrado obstáculos sistêmicos no portal FIESMED para protocolar o requerimento administrativo, sem obter resposta das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há legitimidade passiva da União, do FNDE e do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a análise administrativa em vez de conceder diretamente o abatimento requerido; (iii) determinar se estão presentes as condições para aplicação da teoria da causa madura, com julgamento imediato do mérito em segundo grau; e (iv) fixar o período de vigência da emergência sanitária da Covid-19 para fins de cômputo do abatimento previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O FNDE, na qualidade de agente operador do contrato celebrado antes do segundo semestre de 2017, e o Banco do Brasil, como agente financeiro responsável pelo controle das amortizações, detêm funções relacionadas à adequada execução contratual, nos termos dos arts. 11, IV, e 12, b, II, da Portaria MEC no 209/2018, razão pela qual não há como reconhecer a ilegitimidade passiva de qualquer deles.

4. A União possui legitimidade passiva por exercer, por meio do Ministério da Educação, a gestão do FIES como formuladora de diretrizes e supervisora das regras do programa, consoante o art. 3o, I, "a" e "b", da Lei no 10.260/2001 e a jurisprudência consolidada desta Corte.

5. Não há julgamento extra petita. O pedido deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial, de modo que a determinação para análise administrativa é compatível com a causa de pedir, que narrou entraves sistêmicos no protocolo do requerimento no portal FIESMED. Contudo, a sentença apresentou vício de correlação interno — contradição entre fundamentação e dispositivo —, o que autoriza o julgamento do mérito em segundo grau.

6. Estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, II, do CPC): a questão é exclusivamente de direito; a prova técnica foi integralmente produzida pelo Ministério da Saúde por meio da Nota Técnica no 3242/2025-DEGEPS/SGTES/MS, com base nos registros do SCNES; houve pleno contraditório e ampla defesa em primeiro grau; e o julgamento imediato não acarreta supressão de instância nem prejuízo às partes.

7. A Nota Técnica no 3242/2025 concluiu pela não elegibilidade do autor para o abatimento ESF (art. 6o-B, II), pois ele exercia atividade como médico ortopedista e traumatologista em municípios não classificados como prioritários pelo Ministério da Saúde. Contudo, quanto ao abatimento Covid-19 (art. 6o-B, III), a análise realizada de ofício atestou a elegibilidade do autor, que atuou por dez meses como médico no SUS em estabelecimento cadastrado no SCNES durante o período pandêmico.

8. O período de vigência da emergência sanitária da Covid-19, para fins do abatimento previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001, estende-se de 20 de março de 2020 até 22 de maio de 2022, data em que a Portaria GM/MS no 913/2022 encerrou formalmente o estado de emergência, e não apenas até dezembro de 2020 — período restrito ao Decreto Legislativo no 6/2020. Os documentos juntados pelo autor comprovam sua atuação como médico no SUS nesse intervalo ampliado, junto ao Hospital do Pari e ao Pronto Atendimento Maria Dirce.

9. O aproveitamento dos atos processuais (art. 277 do CPC/2015), conjugado com o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88, e art. 4o do CPC/2015), impede a anulação da sentença com retorno ao primeiro grau, pois a decisão de origem, embora tecnicamente viciada, produziu resultado fático valioso — a elaboração da Nota Técnica no 3242/2025 — que constitui prova documental suficiente para o julgamento definitivo da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do FNDE e do Banco do Brasil desprovidas. Apelação da União parcialmente provida para anular a sentença por julgamento extra petita e, prosseguindo no exame do mérito, julgar procedente o pedido inicial do autor para reconhecer o direito ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor do FIES, nos termos do art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001, pelo período de vigência da emergência sanitária da Covid-19 compreendido entre 20/03/2020 e 22/05/2022.

Tese de julgamento: 1. A União, o FNDE e o Banco do Brasil são partes legítimas para figurar no polo passivo de demandas que versam sobre o abatimento do saldo devedor do FIES, dado o regime de gestão tripartite do programa, nos termos da Lei no 10.260/2001 e da Portaria MEC no 209/2018. 2. Não configura julgamento extra petita a decisão que determina a análise administrativa do requerimento de abatimento quando o autor narra entraves sistêmicos no protocolo do pedido, devendo o pedido ser interpretado lógica e sistematicamente à luz de toda a petição inicial. 3. Presentes os requisitos do art. 1.013, §3o, II, do CPC, o Tribunal pode julgar imediatamente o mérito em segundo grau, aproveitando a prova técnica produzida no cumprimento da tutela de urgência, sem que haja supressão de instância. 4. O período de vigência da emergência sanitária da Covid-19, para fins de concessão do abatimento de 1% do saldo devedor do FIES previsto no art. 6o-B, III, da Lei no 10.260/2001, estende-se de 20/03/2020 a 22/05/2022, data do encerramento formal pelo Ministério da Saúde, não se limitando ao Decreto Legislativo no 6/2020.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 141, 277, 492, 932, 927, 1.013, §3o, I, II, III e IV; Lei no 10.260/2001, arts. 3o, I, "a" e "b", e 6o-B, II e III; Lei no 14.024/2020; Portaria MEC no 209/2018, arts. 11, IV, e 12, b, II; Portaria GM/MS no 188/2020; Portaria GM/MS no 913/2022; Portaria Conjunta SGTES/SAS no 3/2013; Decreto Legislativo no 6/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.246.288, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 19/03/2026; TRF3, ApCiv no 5001708-26.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, DJe 27/03/2026; TRF3, ApelRemNec no 5000253-04.2025.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, DJe 27/03/2026; TRF3, ApelRemNec no 5000599-98.2024.4.03.6107, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 13/10/2025; TRF3, ApCiv no 5004453-79.2024.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 14/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar as preliminares de ilegitimidade ad causam, e dar parcial provimento ao apelo da União para anular a sentença por julgamento extra petita e, prosseguindo no exame do mérito, julgar procedente o pedido inicial, e negar provimento aos recursos das rés, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão